Tribunal: STF
Processo: RE 1366308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por Jorge Luiz Pereira de Franca, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em ação visando o pagamento pela União de dívida reconhecida no processo administrativo referente a verbas salariais indevidamente suspensas pela Administração Pública em razão de prisão preventiva do servidor. O acórdão restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. VERBA RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EM PARTE. CONSTATADA ESTÁ A LEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA UNIÃO, UMA VEZ QUE ESSA NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA AO PLEITO FORMULADO PELO ORA DEMANDANTE, SEJA EM SEDE ADMINISTRATIVA, SEJA EM SEDE JUDICIAL, SENDO SUA ÚNICA EXIGÊNCIA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, inciso LVII e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal.



    Sustenta que “(...)o Pretório Excelso entende que a supressão de remuneração, em função de custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, respectivamente previstos nos artigos 5º, inciso LVII e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal”.



    Aduz que “a exigência feita pela sentença do Juizado de origem, no sentido de que o pagamento somente deve ser efetuado se o Recorrente for absolvido com trânsito em julgado na ação penal, deve ser peremptoriamente afastada.”



    Em contrarrazões, a União pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    O Ministério Púbico Federal opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de ação ajuizada por servidor público com objetivo de obter sua remuneração referente aos dias que esteve preso preventivamente, nomeadamente, no período de 5 de novembro de 2004 a 30 de outubro de 2005.



    Transcrevo abaixo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos):



    “A ré reconheceu o direito parcial ao pagamento das parcelas de seu salário que haviam sido suspensas durante o período (novembro de 2004 a dezembro de 2005) em que esteve preso preventivamente em razão das Ações Penais nº 2004.5101537118-1 e n° 2004.5101537117-0. 



    (...)



    Destaco a legislação neste sentido, in verbis: 



    Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:



    I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; 



    II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.



    De outro giro, a lei 8112/90 estabelece que, em caso de absolvição, o servidor preso preventivamente terá direito à integralização da remuneração, conforme dispõe o parágrafo 1º do aludido artigo:



    § 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido 



    No entanto, in casu, não houve nos autos a comprovação do trânsito em julgado da sentença em que foi absolvido.



    Ou seja, conforme fundamentou a sentença a quo, constatada está a legalidade na atuação da União, uma vez que essa não se mostra contrária ao pleito formulado pelo ora demandante, seja em sede Administrativa, seja em sede judicial, sendo sua única exigência a apresentação de cópia do trânsito em julgado da sentença criminal.”



    Ocorre que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de ser indevida a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sem trânsito em julgado, por contrariar os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1321134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1059669 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019)



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria, ainda, o entendimento adotado nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.235.856/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.217.340/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.217.078/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1146048/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.118.153/MT, Ministro Dias Toffoli. 



    Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente e, assim, afastar a exigência de trânsito em julgado da sentença absolutória como requisito para o pagamento dos vencimentos de Jorge Luiz Pereira de Franca suspensos durante o período de prisão preventiva do Recorrente no período de 5 de novembro de 2004 a 30 de outubro de 2005.



    Inversão do ônus de sucumbência. 



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator